Tribunal: TJBA
Processo: 8023317-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023317-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: ITAMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LETICIA LARANGEIRA BERNARDES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADE. ALEGADA ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO
CONHECIDO E IMPR
OVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória n. 8051504-17.2025.8.05.0001, em trâmite perante a 5ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para determinar a readequação da mensalidade do plano de saúde do autor, mediante recálculo retroativo com base nos índices de reajuste da ANS para planos individuais, além de proibir a rescisão unilateral do contrato. A agravante sustenta a inaplicabilidade do índice da ANS aos contratos coletivos por adesão e a ausência dos requisitos para concessão da tutela, requerendo a reforma da decisão. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e não houve impugnação da parte agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a limitação judicial do reajuste aplicado à mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão, com base nos índices da ANS para planos individuais; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência deferida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reajuste aplicado ao plano de saúde coletivo pode ser objeto de controle judicial quando configurada a abusividade, ainda que fundado em critérios de sinistralidade ou variação de custos médico-hospitalares, especialmente quando ausente a devida transparência e comprovação técnico-atuarial dos percentuais utilizados.

A majoração da mensalidade de R$ 1.193,06 para R$ 1.719,93 indica, em análise preliminar, desproporcionalidade, justificando a intervenção judicial para garantir o equilíbrio contratual e a proteção do consumidor.

Conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 952, estendido aos planos coletivos no Tema 1016, o reajuste deve observar critérios de razoabilidade, fundamentação técnica idônea e ausência de onerosidade excessiva, o que deve ser aferido concretamente em cada caso.

O periculum in mora, no caso concreto, recai sobre o direito fundamental à saúde do consumidor, que justifica a concessão da tutela de urgência, prevalecendo sobre eventuais prejuízos econômicos alegados pela operadora.

A medida antecipatória é reversível, considerando a possibilidade de cobrança futura dos valores, caso a ação seja julgada improcedente, o que afasta o risco de irreversibilidade invocado pela recorrente.

A decisão agravada apresenta fundamentação adequada e encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, sendo legítima sua manutenção em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É possível a intervenção judicial para limitar reajustes em planos de saúde coletivos por adesão, quando demonstrada, ainda que em sede de cognição sumária, a ausência de razoabilidade e fundamentação técnica do percentual aplicado.

A tutela de urgência que visa proteger o direito à saúde do consumidor deve ser mantida quando presentes os requisitos legais e inexistente risco de irreversibilidade.

O fato de se tratar de plano coletivo não afasta o controle de abusividade dos reajustes, devendo a operadora comprovar tecnicamente os critérios utilizados, sob pena de intervenção judicial corretiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, III, IV e V, e 51, IV; CPC/2015, arts. 300 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.568.244/RJ (Tema 952), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.02.2018; STJ, REsp repetitivo (Tema 1016); TJBA, AI n. 8015021-25.2024.8.05.0000, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 18.09.2024; TJBA, AI n. 8025343-07.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 02.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023317-02.2025.8.05.0000, em que figuram
agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como agravado ITAMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E
NEGA
R
PR
OVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02